Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. APELAÇÃO COMO RECURSO PREVISTO PARA COMBATER A SENTENÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Na decisão atacada restou devidamente ressaltado que os recursos de apelação e agravo de instrumento são absolutamente infungíveis, e que a decisão recorrida, denominada apelação, extinguiu os embargos à execução e resolveu o seu mérito.
3. Não há omissão ou contradição no acórdão no 1277876, em que foi analisada toda a trajetória do processo, chegando à conclusão de não conhecer do agravo de instrumento.
4. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. A inexistência do vício apontado pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.